Tribunal: STF
Processo: Rcl 59271
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada por Fernando Amaro de Moraes Caieron contra ato da Juíza Federal da Primeira Vara Federal de Florianópolis.



    O reclamante aduz que “A presente reclamação visa impugnar a cautelar probatória de busca e apreensão n. 5009133- 33.2018.404.7200, que serviu de base para a denúncia oferecida contra o reclamante, nos autos da Ação Penal n. 5014660- 92.2020.4.04.7200/SC.”



    Alega que “A defesa suscitou em mais de uma oportunidade a tese de nulidade da cautelar de busca e apreensão ao Juízo da 1ª Vara Federal de Florianópolis/SC, notadamente porque amparada por Informações de Inteligência Policial falsas...”



    Pontua que “Em despacho que recebeu a denúncia, de 20/06/20227 , o pedido defensivo foi rejeitado (item 6.2.3) porquanto “a falsidade de provas deve ser atacada pelo instrumento processual adequado, qual seja, incidente de falsidade, a tramitar em autos apartados”, bem como consignou que “a falsidade de uma prova é questão probatória, não dependendo de alegações e releituras de indícios apresentados”.”



    Argumenta que “busca-se garantir autoridade da decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) julgou o Recurso Extraordinário (RE) 603616 e da AP 307/DF, com repercussão geral reconhecida, bem como do RHC 90.376/RJ.”



    Assere que a expedição de mandado de busca e apreensão com fundamento em prova falsa viola o entendimento desta Corte.



    Requer “seja julgada totalmente procedente a presente reclamação para o fim de reconhecer a NULIDADE do mandado de busca e apreensão por ter se louvado de prova ilícita, e consequentemente, reconhecer a nulidade de todos os atos praticados nos autos da ação penal n. 5014660-92.2020.4.04.7200, anulando-se o processo ab initio, por ser medida de JUSTIÇA!”



    Dispensada vista à PGR (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    É o relatório. 



    Decido.



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…).



    O §4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erro na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    Entretanto, no caso dos autos, não vislumbro nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação, que devem ser aferidas nos estritos limites das normas de regência.



    No ponto, observa-se que ainda será designada audiência de instrução e, por isso mesmo, não se formou ato sujeito a correção por esta via. 



    A controvérsia relacionada à suposta ilegalidade da decisão que autorizou a busca e apreensão deve, ainda, passar pelo crivo do segundo grau de jurisdição.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau.



    Atente-se a Secretaria Judiciária para a correta autuação da presente reclamação, porquanto Juiz de Direito compõe a Justiça Estadual; o magistrado de primeiro grau que compõe a estrutura da Justiça Federal é o Juiz Federal.



    Brasília, 26 de abril de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente